Tribunal: TJES
Processo: 5007567-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007567-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCIDES GERMANO ZIMMER e outros (2)

AGRAVADO: PREVIDENCIA USIMINAS

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO – DESCONTOS DE BENEFÍCIOS NÃO PREVISTOS NA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO NESTE MOMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – VERBA FIXADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – RECONHECIMENTO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL – AUSÊNCIA DE ARBITRAMENTO DE QUALQUER VERBA RESIDUAL – POSSIBILIDADE DE DECOTE DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
Durante o processo de conhecimento, não houve, em nenhum momento, reconhecimento de que sobre os valores a serem pagos a título de complemento de aposentadoria deveriam ser descontadas contribuições dos assistidos. O referido desconto não pode ser considerado presumido sob o pretexto de não haver enriquecimento sem causa.

2.
Em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com o que restou decidido e encontra-se estabilizado, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

3.
Ainda que se considere que seria necessário haver descontos nos valores reconhecidos como devidos, tal questão deveria ter sido levada à apreciação durante o processo de conhecimento pela ora executada, para que, eventualmente, constasse expressamente no título executivo, o que não ocorreu.

4.
A decisão deve ser reformada no que concerne à determinação de desconto do título de eventuais valores de contribuição dos assistidos, pois não há excesso de execução em relação a este ponto.

5.
A conduta do Magistrado, ao decotar, de ofício, o valor da verba honorária por compreender que a quantia ali elencada não guardava correlação com o que fora estabelecido no título executivo, é plenamente possível, uma vez que é autorizado ao magistrado, de ofício, retificar cálculo apresentado pela parte exequente para adequá-lo o que fora efetivamente previsto no título.

6.
“
A
adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício
” (AgInt no AREsp n. 1.964.514/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

7.
Como, à época do arbitramento dos ônus sucumbenciais, o julgador não fez menção à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e tampouco houve impugnação nesse sentido, é válido admitir que a compensação se deu de forma integral, pois o contrário deveria constar expressamente no título executivo, com o correspondente arbitramento da verba honorária, o que não ocorreu.

8.
Não há percentuais e base de cálculo fixados que autorizem a execução de verba honorária na fase executiva, fato que também violaria o princípio da fidelidade do título.

9
. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, pela ordem, peço para averbar a minha suspeição no presente feito.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cuidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
ALCIDES GERMANO ZIMMER E OUTROS (+31)
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 5478537 que, nos autos do
cumprimento de sentença
ajuizado em face de
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

Em suas razões recursais (ID nº 5477530), os recorrentes sustentam que (
i
) é indevido o reconhecimento de excesso de execução e o consequente desconto do saldo devedor de valores decorrentes de contribuições (“
taxas de inativos
”), uma vez que não houve determinação nesse sentido durante o processo de conhecimento, de modo que não há previsão de tal desconto no título executivo objeto do cumprimento de sentença.

Também alegam (
ii
) que o Magistrado de Primeira Instância não poderia ter, de ofício, decotado o valor referente aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento, sob o pretexto de que o título previu compensação integral e, portanto, esses seriam indevidos. Assim, aduzem que (
iii
) eventual obrigação de compensar honorários decorre de direito patrimonial disponível das partes, de modo que ao julgador, não competiria tal análise de ofício.

Ainda sobre esse ponto, os agravantes sustentam que (
iv
) a compensação de honorários sucumbenciais prevista no CPC/73 é proporcional, de modo que
“no caso em tela, caberia a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do indeferimento do pedido cumulado de dano moral, que é autônomo, em relação ao pedido principal de pagamento”.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID nº 4373313.

Irresignada,
PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs recurso de agravo interno (ID nº 4500020), sustentando que não houve análise e julgamento a respeito de seu pedido antecipatório, o qual consistia na “
devolução dos valores bloqueados e já levantados até o julgamento definitivo do agravo de instrumento
”.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no ID nº 5774993.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento com o agravo de instrumento nº 5009678-52.2023.8.08.0000.

*

A SRA. ADVOGADA DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBÃO:-

Boa tarde!

Cumprimentando a todos, na pessoa do excelentíssimo senhor desembargador presidente, Telêmaco Antunes de Abreu Filho, na pessoa de quem cumprimento os demais, eminentes desembargadores desta colenda da Câmara, excelentíssimo senhor membro do Ministério Público, colegas, servidores e demais presentes.

A ação ordinária de que decorre o cumprimento de sentença de piso foi proposta em setembro de 1997, em face da FENCO, posteriormente sucedida pela Previdência Usiminas.

Devido a múltiplos incidentes provocados pela FENCO na origem, a sentença só veio a ser proferida 14 anos depois da incoação da ação, em setembro de 2011. Mas ela condenou a Previdência Usiminas ao pagamento da sua aposentadoria vencidas desde 1996 e as vincendas e a pagar os honorários sucumbência de 15 por cento sobre a condenação

O pedido de danos morais que havia sido formulado na inicial pugnando que fosse apurado ao longo da demanda foi indeferido por ausência de comprovação

A verdade, já divulgou , e vossas excelências, toda essa Câmara é composta de desembargadores muito experientes, é que nessa fase, nessa época, caso os autores pretendessem promover a dilação probatória para provar danos morais, numa causa que já estava demorando 14 anos, o pedido principal, naturalmente, ficaria ainda mais protelado. Então optou-se por uma questão de economia processual e zelo para com os próprios aposentados, idosos, que fossem direto ao ponto, ao cerne da questão, que era o pedido principal de restituição da suplementação de aposentadoria.

O julgamento da apelação só ocorreu também em junho de 2016, sob a relatoria do eminente desembargador Manuel Rabelo, quando esta colenda Câmara manteve hígida a condenação, nos moldes do que o STJ já havia decidido, mas reformou o capítulo da sentença atinente à verba sucumbencial, declarando a ocorrência de sucumbência recíproca, em razão de ter sido negado o pedido cumulado de danos morais nos termos do revogado do artigo 21 do CPC.

Até aí essa alteração, a rigor, não tinha tanto relevo, porque o artigo 21 do CPC antigo, revogado, prescrevia que a compensação seria proporcional ao êxito de cada parte, e eventual quantificação futura da sucumbência decorrente dos danos morais teria, certamente, por base um valor bem diminuto, se comparado ao valor principal do êxito dos aposentados.

Após o recurso de apelação, a Previdência Usiminas interpôs nada menos do que sete recursos.

1. Recurso especial em 2017, que foi inadmitido. 2. Interpôs agravo para viabilizar a subida do recurso ao STJ.

Em agosto de 2020, o Ministro Raul Araújo negou o provimento a esse recurso, firmando novamente a condenação da Previdência Usimina recorrente interpôs agravo interno, que foi rechaçado pelo colegiado da quarta turma do STJ, em março de 2022.

4. A recorrente interpôs embargo de declaração. Novamente negado.

5. A recorrente interpôs recurso extraordinário, aos quais negou inadmitido pelo Ministro Og, vice -presidente do STJ, em fevereiro de 2023.

A recorrente, então, interpôs agravo em recurso extraordinário, ao qual o ministro Rosa Weber, então, presidente do Supremo, negou o segmento em abril de 2023, majorando a sucumbência da recorrente em 10%.

A recorrente, então, interpôs agravo regimental contra a decisão da ministra Rosa Weber, ao qual o plenário do STF negou provimento por 10 a 0, em junho de 2023, aplicando ainda multa de 1 % por ser o recurso manifestamente inadmissível e protelatório.

Fato importante para análise do caso.

Ao julgar o agravo interno no agravo no recurso extraordinário, o plenário do Supremo Tribunal Federal majorou em 10 % os honorários advocatícios desfavor da parte recorrente Previdência Usiminas, ou seja, trata-se de verbas distintas.

Após o julgamento do caso pelo Supremo Tribunal Federal, em julho de 2023, foi proferida a sentença agravada. Apesar da matéria estar preclusa, a sentença acolheu a alegação da Previdência Usimina para determinar que fosse realizado um desconto na fonte do crédito dos aposentados, impondo-lhes uma contribuição que não estava prevista no título executivo, impôs uma taxação de inativos.

A decisão agravada, então, bem determinou, de ofício, que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento, que durou 26 anos, de 1997 a 2023, fossem integralmente compensados entre os advogados das partes, deixando de observar a proporcionalidade estabelecida no artigo 21 do CPC de 73 e, especialmente, o que foi disposto pelo acórdão do Supremo Tribunal Federal na hipótese concreta.

Bom, bem, vou abordar as duas partes em separado.

Quanto à taxação de inativos imposta na sentença, é muito simples, basta observar que o título executivo não prevê nenhum desconto, até porque essa suposta rubrica sequer foi debatida. Não há qualquer menção à matéria nos 26 anos em que essa líde esteve em tramitação.

Nesse ponto, há vários precedentes do tribunal, aqui do tribunal, que são numerosos e unânimes. Trago exemplificarmente o agravo 024199 -011-974, Relatoria do Desembargador Fábio Leino, de Oliveira, que ele decidiu com a objetividade e o acerto que lhe é peculiar, que:

“A sentença não determinou que fosse descontado da execução valores relativos à contribuição ao fundo previdencial”.

Portanto, não há como impor suposta obrigação contra credores em cumprimento de sentença se o título não a prevê.

Segundo ponto da minha sustentação, que peço a atenção de vossas excelências.

O juízo a quo suscitou que apesar dos apresentados terem vencido a demanda, o acordo de 2016 teria estabelecido a compensação recíproca, nos termos do artigo 21 do CPC.

Muito bem. Ocorre que, além de sustentar de ofício a questão, o magistrado determinou que essa compensação, em vez de ser proporcional, fosse integral, eliminando por completo os ônus sucumbenciais da Previdência Usiminas. Ou seja, ela litigou durante 27 anos sem qualquer ônus sucumbenciais, na visão do magistrado de primeiro grau.

Então, em sede preliminar, os recorridos respeitosamente entendem que, eventual obrigação de compensar honorários decorre de direito patrimonial disponível das partes. De modo que, como não houve sequer pedido da parte interessada de compensação, o julgador não completaria tal análise. E aí trago aqui um julgamento do STJ sobre o tema, ministra Nancy Andrighi, que diz o seguinte:

“Tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis titularizados pelos credores, o órgão julgador não está autorizado a proceder seu exame sem que tenha havido resignação dos respectivos interessados.”

REsp: 1.852.752 de São Paulo.

A decisão contraria também princípio da adstrição do juiz ao pedido, esculpido no artigo 141, segundo o qual é vedado ao juiz conhecer questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Então, por essa razão, preliminarmente, os agravantes aposentados pedem a máxima vênia para que essa análise seja inadmitida de plano em razão do princípio da adstrição do juiz ao pedido.

Caso essa preliminar seja superada, no mérito, houve, data máxima vênia, desrespeito ao próprio título e ao artigo 21 do CPC.

Na hipótese concreta, como vimos, o eminente desembargador Manoel Alves Rabelo determinou a sucumbência recíproca em razão de ter sido negado o pedido cumulado de danos morais, que não tinha quantificação. Nos termos do artigo, só que a parte dispositiva do acordo, ele diz, nos termos do artigo 21 do CPC, o desembargador Manoel, ainda cita, na parte dispositiva, um acordão de relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão, o Resp. 1.295,651, isso está transcrito na decisão do desembargador Manoel, que fala, explicita com muita clareza, essa forma de compensação proporcional dos honorários de sucumbência. O que diz o artigo 21? Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

E, para não haver dúvida, a súmula, esse artigo foi revogado, como todas as excelências sabem, a súmula 206 do STJ, que vigia a época, dizia o seguinte, os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte, ou seja, havia um valor, havia outro, e ao advogado, na compensação, era assegurado o direito da execução da diferença ou saldo. Isso é matéria sumulada. Assim, em relação, como o juiz suscitou de ofício essa questão, os aposentados, inclusive, apresentamos uma planilha com a compensação do valor, que sua excelência entendeu devido, olha, muito bem, que seria correspondente a 15 % do valor atualizado da causa. Por quê? Porque como não havia quantificação do dano moral, o dano moral é o valor da causa. Conforme diz o artigo 292 do CPC, diz o seguinte:

“O valor da causa constará da petição inicial e será, na ação indenizatória, inclusive afundada em dano moral, o valor pretendido. “

Então, como não havia quantificação, colocou -se o valor da causa. O valor da causa é tanto.

Muito bem. No entanto, as soluções apresentadas pelos agravantes para determinar a sucumbência dos advogados da Previdência foram rejeitadas, tendo a decisão agravada determinada a compensação integral da verba, isentando por completo de ônus a perdedora da ação, por mais de 26 anos seguidos de brigas e decisões sucessivas.

Então, ao assim proceder, a decisão de primeiro grau violou, a nosso sentir, o acordão, o princípio da proporcionalidade, esculpido no artigo 21 do CPC, de 73, e, pior, desrespeitou o acordo do Supremo Tribunal Federal, proferido na hipótese concreta. O plenário do Supremo Tribunal Federal, além de criticar a Previdência Usiminas pela reiteração de recursos inadmissíveis, estabeleceu a majoração dos honorários da sucumbência da Previdência Usiminas, justamente por se tratar de verbas distintas, autônomas, as sucumbências são distintas.

É absurda, data vênia, a interpretação dada pela sentença agravada, pois não se pode cogitar que o acórdão exequendo tenha isentado a devedora de ônus, passados e futuros, dando passe livre para que esta permanecesse recorrendo e descumprindo a condenação.

Objetivamente, o acordo determinou, na parte expositiva, a aplicação do artigo 21 do CPC, que estabelece que serão recíprocos e proporcionalmente descompensados, tanto é assim que o plenário do STF, no caso concreto, determinou a majoração dos honorários da recorrente, justamente porque são rubricas distintas.

Então, por fim, não há como se confundir reciprocidade do artigo com a proporcionalidade da compensação. Esse é um ponto que Vossas Excelências sabem superiormente.

E gostaria, por fim, de destacar que, além de juridicamente viciada, viciada porque inadequada a hipótese, a benesse concedida à Previdência Usiminas é ainda mais absurda se observar do seu comportamento processual. Depois de arrastar a demanda por anos a fio, com múltiplos recursos protelatórios, assim declarados pelo próprio Supremo Tribunal Federal, a Previdência Usiminas não se deu por satisfeita e já ingressou com dois agravos, esse que Vossa Excelência analisou hoje, tem mais dois, um segundo agravo e mais uma reclamação no cumprimento de sentença, todos eles ainda que deverão ser dirimidos para essa colenda da Câmara.

Haja assim, porque Data Vênia não tem respeito às decisões do Poder Judiciário e tão pouco misericórdia com a idade dos aposentados.

No último julgamento que houve esse ano no Colegiado do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Moro Ribeiro destacou justamente isso na presença dos advogados da Previdência Usiminas, dizendo que o STJ, assim como Vossas Excelências, não aguenta mais julgar as demandas deles e que a Previdência Usiminas deveria ter misericórdia do tempo de vida dos recorridos desses aposentados, é o que se pede.

Misericórdia achei uma palavra interessante na colocação dele, o voto dele foi bastante humano, técnico humano, naturalmente a Previdência Asiminas perdeu novamente no STJ e ele conclamou pela misericórdia na razoabilidade da interposição de tantos recursos.

Então, diante dos expostos, os agravantes respeitosamente requerem a reforma da decisão agravada para, em primeiro lugar, reconhecer a regularidade do cumprimento de sentença, diante da ausência de previsão no título executivo de contribuições da taxação de inativos, afastar a ordem de compensação da verba sucumbencial, tendo em vista a impossibilidade de arguição de direito de ofício, de direito disponível das partes, nos termos do artigo 141 do CPC, subsidiariamente, a reforma da decisão agravada no ponto em que determinou a compensação integral da verba sucumbencial, da fase de conhecimento, por violar o acordo do acórdão, fundado no artigo 21 do CPC, de 73, e também o acórdão proferido pelo Exército Supremo Tribunal Federal, na hipótese concreta.

Muito obrigada, V. Ex.ª, pelo tempo e pela paciência.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Cumprimento a ilustre advogada pela sustentação oral.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Doutor Ricardo, o senhor é advogado da USIMINAS?

*

O SR. ADVOGADO RICARDO CAMPOS:-

Da Usiminas.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Na verdade, agora vi que o Agravo de Instrumento não cabe sustentação, mas como a ilustre advogada sustentou, permito que o senhor também sustente para que não haja prejuízo para nenhuma das partes.

O senhor tem a palavra pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO CAMPOS:-

Perfeito, eminente Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Em primeiro lugar, cumprimento Vossa Excelência em nome de todos os Desembargadores presentes e agradeço a orientação de Vossa Excelência com relação à paridade de armas da Tribuna.

Cumprimento o eminente Relator como nosso Presidente, eminentes Desembargadores. Cumprimento o ilustre Representante do Ministério Público que aqui oficia, Doutor Eliezer Siqueira de Souza, cumprimentando mais efusivamente por ser pai do meu querido colega de turma Eliezer Júnior que está brilhando no Tribunal de Sergipe, dignos serventuário da Justiça, os meus cumprimentos.

Senhor Presidente, tendo em vista ser a primeira vez que assumo a Tribuna, também lamentar a ausência, por conta do falecimento do Oficial de Justiça, o senhor Carlos Eurides, que ali sempre estava e nos auxiliava constantemente com atenção, carinho, esmero, para que as ordens e os protocolos do Tribunal e das Sessões fossem feitas de maneira adequada. É com profundo pesar que lamentamos o seu passamento.

Cumprimento também a minha ilustre advogada que me antecedeu e meus outros colegas em nome dela.

Senhores Desembargadores não tomarei o tempo de Vossas Excelências, as balizas estão postas nos recursos, mas devo dizer tendo em conta à manifestação da minha ilustre colega, que a questão da misericórdia e aqui a Tribuna se manifesta em relação a isto, diz respeito ao avanço dos executivos em patrimônio de empregados e ex-empregados. As execuções estão invadindo esfera patrimonial de empregados de outra sub massa, eis é o problema.

Também aqui, a eminente colega que me antecedeu, a demanda é longa, exaustiva, mas não foi provocada especificamente pelo órgão USIMINAS. O órgão fiscalizador jamais permitiu a liquidação do fundo. O órgão administrador determinou que fosse feita a liquidação no curso da falência e, ai sim, receberem.

As balizas dos acórdãos transitados e, em especial, de relatoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, não afirma solidariedade.

No que toca a respeito da decisão agravada e pautada a julgamento de Vossas Excelências, ela é irretocável. O que se pede é que seja mantida exatamente estas determinações transitadas em julgado.

Aquilo que foi decotado no cálculo aposto, na respeitável decisão agravada, é da essência da constituição do fundo, porque há uma reserva, um pagamento, para a mantença da provisão deste fundo, por isso que houve esse decote da decisão de Primeiro Grau.

Como dito anteriormente não tomarei o tempo de Vossas Excelências para além disto, rogando que seja mantida a respeitável decisão de Primeiro Grau em todos os seus aspectos e amplitudes, em especial, no que toca respeito a esse decote da verba executada e também para todos aqueles outros que por arrastamento foram trazidos por devolução por este Agravo aos áureos suplementos de Vossas Excelências, no que toca a respeito aos outros tópicos da decisão, assim como a fixação dos honorários de sucumbência.

Senhores Desembargadores, era o que tinha a dizer, sendo o mais breve possível e rogando a Vossas Excelências a mantença da decisão de Primeiro Grau.

Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (RELATOR):-

Cumprimento o ilustre advogado e passo a leitura do voto.

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCIDES GERMANO ZIMMER E OUTROS (+31)
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 5478537 que, nos autos do
cumprimento de sentença
ajuizado em face de
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

Em suas razões recursais (ID nº 5477530), os recorrentes sustentam que (
i
) é indevido o reconhecimento de excesso de execução e o consequente desconto do saldo devedor de valores decorrentes de contribuições (“
taxas de inativos
”), uma vez que não houve determinação nesse sentido durante o processo de conhecimento, de modo que não há previsão de tal desconto no título executivo objeto do cumprimento de sentença.

Também alegam (
ii
) que o Magistrado de Primeira Instância não poderia ter, de ofício, decotado o valor referente aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento, sob o pretexto de que o título previu compensação integral e, portanto, esses seriam indevidos. Assim, aduzem que (
iii
) eventual obrigação de compensar honorários decorre de direito patrimonial disponível das partes, de modo que ao julgador, não competiria tal análise de ofício.

Ainda sobre esse ponto, os agravantes sustentam que (
iv
) a compensação de honorários sucumbenciais prevista no CPC/73 é proporcional, de modo que
“no caso em tela, caberia a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do indeferimento do pedido cumulado de dano moral, que é autônomo, em relação ao pedido principal de pagamento”.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID nº 4373313.

Irresignada,
PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs recurso de agravo interno (ID nº 4500020), sustentando que não houve análise e julgamento a respeito de seu pedido antecipatório, o qual consistia na “
devolução dos valores bloqueados e já levantados até o julgamento definitivo do agravo de instrumento
”.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no ID nº 5774993.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto por
ALCIDES GERMANO ZIMMER E OUTROS (+31),
no bojo do qual
PREVIDÊNCIA USIMINAS
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o qual foi parcialmente acolhido pelo Juízo
a quo.

Nesse contexto, o presente recurso busca impugnar os seguintes pontos do comando judicial:

3) Excesso de execução. Acolhimento.
(...)

Na mesma ordem, também procede alegação da ocorrência de excesso de execução, por não ter o exequente deduzido dos valores dos benefícios a parcela de contribuição que lhe competia.

De fato, se o beneficiário tem o dever estatutário de contribuir para a composição do seu benefício (Regulamento, art. 125), numa condenação a que lhe seja pago o benefício, como aqui ocorrido, deve ser deduzido do benefício a parcela de contribuição do próprio beneficiário, sob pena de se incorrer em
bis in idem
e de enriquecimento ilícito quanto a tal parcela.

Deste modo, neste ponto também se reconhece o excesso de execução, devendo ser deduzido do
quantum

debeatur
o valor de contribuição a que o exequente, enquanto beneficiário, é devedor.

Por conseguinte,
impõe-se ao caso a observância dos termos, índices e critérios utilizados pela parte executada, nos cálculos que instruem a impugnação
(fls. 4536/4947 - vols. 18/20), com a única ressalva/acréscimo para que neles sejam incluídos os benefícios das exequentes-víúvas dos executados, a partir da data do falecimento dos beneficiários originários, de acordo com a situação de cada uma delas e conforme o que estatuído no Regimento. (...)

VII - QUESTÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EM RELAÇÃO A TAL VERBA.
(...)

É líndima e absolutamente clara a distribuição dos ônus da sucumbência feita no comando decisório, que se constitui no título executivo, no sentido de que cada uma das partes "deve arcar com 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais", valendo-se da técnica que considerou o número de pedidos formulados para, a partir da constatação de que houve a perda/ganho de 1 por 1, distribuir os ônus de sucumbência à fração de 50% para cada parte.

Deste modo, não cabe a alegação, por desbordar do que expressamente consta no título executivo, de que a
proporcionalidade
deve ser feita considerando cada um dos pedidos de per si, de forma isolada. Ora, isso é contraditório com o próprio comando condenatório, pois, ao contrário de ter isolado os pedidos os juntou numa operação única para distribuição dos ônus em proporções que reputou idênticas para cada parte (50%).

Os argumentos da parte exequente revelam, em verdade, o inconformismo com a distribuição dos ônus já feita e com o percentual de proporcionalidade então fixado. Tal inconformismo deveria, fosse o caso, ser suscitado pela via recursal apropriada e em momento oportuno, do qual este estágio processual já não mais comporta.

Por conseguinte, conforme já explicitado no provimento judicial proferido no ID 20263676, considerando que o regime legal da verba honorária de sucumbência é aquele da data da prolação da sentença e que aqui ela foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, e que, no caso, a verba honorária de sucumbência foi distribuída em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, impõe-se o reconhecimento da inexistência de obrigação certa, líquida e exigível relativamente à verba honorária de sucumbência, diante da inteira compensação que se verifica (CPC/1973, art. 21).

Rememorados esses fatos, passo à análise das razões recursais.

Do excesso de execução

Como dito, o Juízo
a quo
reconheceu que havia excesso de execução, uma vez que deveria ser decotado do montante objeto do cumprimento de sentença os valores referentes às contribuições dos assistidos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Sucede que, da análise da sentença e, posteriormente, do acórdão, que reconheceram a obrigação de pagar objeto da presente fase executiva, há de se reconhecer que, em nenhum momento, houve determinação de descontos de quaisquer valores.

Para que não restem dúvidas, a sentença proferida na fase de conhecimento (ID nº 55188610, além de reconhecer que os autores já efetuaram o pagamento das contribuições, também não fez nenhuma menção a valores a serem descontados a título de contribuição dos assistidos (ID nº 5518861). A propósito, vejamos:

(...)
Os autores cumpriram suas obrigações ao efetuaremo pagamento das contribuições
. Cabe à ré cumprir a dela, de pagar a suplementação da aposentadoria, nos termos do contrato a que aderiram as outras partes. (...)

Forte nesses argumentos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, o pedido nos termos em que formulado
no que à suplementação de aposentadoria, devendo as parcelas vencidas, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença, ser acrescidas de juros e correção monetária, nos termos da lei, a partir do vencimento de cada qual
.

Como se não bastasse, o mesmo entendimento também foi adotado no julgamento do recurso de apelação, por esta Egrégia Quarta Câmara Cível, à época sob relatoria do Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo:

(...) Todos os autores da demanda cumpriram regularmente o acordo celebrado com a FEMCO, pagando a contribuição devida, tanto que implementadas as condições, passaram a receber a complementação da apelante. Em consequência, eventual desrespeito da COFAVI situa-se no campo da primeira relação jurídica citada, não tendo o condão de atingir os autores.

Ainda, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do referido acórdão, reconheceu-se que
“fica a Previdência Usiminas responsável pelo pagamento o plano de benefícios, conforme pleito autoral”.

Como se vê, não houve, em nenhum momento ao longo do processo de conhecimento, qualquer menção à necessidade de desconto de contribuições dos assistidos da verba devida, desconto esse que não pode, na fase executiva, ser considerado presumido sob o pretexto de não haver enriquecimento sem causa.

Afinal, em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com o que restou decidido e encontra-se estabilizado, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES PAGOS EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA. ADSTRIÇÃO OU FIDELIDADE AO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada para abarcar condenação que não constou na sentença
. 2 - Recurso desprovido.
(TJES; AC 0014960-02.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021)

____________

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. BOMBEIRO CIVIL. NOMENCLATURA. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. I.
No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado, sem ampliação do que nele estiver disposto
. (...) Vedada a modificação do que foi julgado, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da fidelidade ao título judicial, arts. 502 e 509, §4º, do CPC. Impugnação rejeitada. III. Apelação conhecida e provida.
(TJDF; APC 07120.71-98.2022.8.07.0018; 175.6868; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 29/09/2023)

___________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. CLARA DETERMINAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO FIXADO À ÉPOCA DO SINISTRO.
Respeito à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título judicial. Segurança jurídica.
Pretensão recursal nitidamente equivocada. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.
Em sede de cumprimento de sentença impõe-se observar o princípio da fidelidade ao título judicial, a segurança jurídica e a coisa julgada, nos termos dos art. 502, 503, 507 e 508 do código de processo civil, encontrando a execução verdadeiro limite no conteúdo da sentença exequenda.

(TJMS; AI 1411250-35.2023.8.12.0000; Dourados; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 12/09/2023; Pág. 154)

Portanto, ainda que se considere que seria necessário haver descontos nos valores reconhecidos como devidos,
tal questão deveria ter sido levada à apreciação durante o processo de conhecimento pela ora executada, para que, eventualmente, constasse expressamente no título executivo, o que não ocorreu
.

Dessa maneira, não se pode admitir que a ora agravada busque desconstituir a higidez e exigibilidade de título já firmado com base em questão que deveria ter discutido no curso do processo de conhecimento e não o fez.

Firme em tais premissas, tenho que
a decisão deve ser reformada no que concerne à determinação de descont
o do título de eventuais valores de contribuição dos assistidos,
pois não há excesso de execução em relação a este ponto.

Dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento

Conforme relatado, o Magistrado primevo, de ofício, reputou que o cálculo apresentado pelos exequentes em relação aos valores de honorários sucumbenciais a serem executados estaria incorreto, pois houve determinação de compensação, nos termos do art. 21, do CPC/73, vigente à época.

Por esse motivo, destacou que, como os então requerentes sucumbiram em um pedido e sagraram-se vitoriosos em outro e, como o acórdão deste Sodalício determinou a aplicação da compensação da verba honorária, não haveria que se falar em montante a ser executado, sob esta rubrica, na fase de cumprimento de sentença.

Por sua vez, como dito, os agravados sustentam que tal medida não poderia ser adotada
ex officio
e que, ainda que assim não fosse, não haveria que se falar em compensação integral dos pedidos, pois o pedido no qual sucumbiram é de montante significativamente inferior quando comparado ao que foram vitoriosos, motivo pelo qual a compensação deveria pautar-se na proporcionalidade entre ambos.

Inicialmente sobre este ponto, é de se pontuar que a conduta do Magistrado, ao decotar, de ofício, o valor da verba honorária por compreender que a quantia ali elencada não guardava correlação com o que fora estabelecido no título executivo, é plenamente possível, uma vez que é autorizado ao magistrado, de ofício, retificar cálculo apresentado pela parte exequente para adequá-lo o que fora efetivamente previsto no título.

Isso porque, “
a adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício
” (AgInt no AREsp n. 1.964.514/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Sendo assim, resta apurar se, de fato, a verba que os exequentes pretendem executar referente aos honorários de sucumbência consiste, ou não, em excesso de execução.

Em relação a este ponto, relembro que dois foram os pedidos formulados pelos ora exequentes quando da propositura da ação: (i) pagamento da suplementação da aposentadoria e; (ii) indenização por danos morais, sendo o primeiro pedido acolhido e o segundo pedido julgado improcedente.

Na instância primeva, o Magistrado sentenciante entendeu que os requerentes teriam sucumbido em parte mínima do pedido, fato que ensejou a condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em seguida, o referido entendimento foi alterado nesta Instância Revisora, quando do julgamento do recurso de apelação cível. Naquela oportunidade, o então relator, Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, compreendeu o seguinte:

Por fim, com relação à verba sucumbencial, penso assistir razão à recorrente.

Afinal, formulando os autores dois pedidos e sendo acolhido apenas um deles, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 21 do CPC/73.

Neste sentido: Havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca (STJ. AgRg no REsp. nº 1295651/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Data do Julgamento 03/12/2015).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO somente para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.

Como se vê, o ilustre Desembargador alterou o critério de sucumbência outrora fixado em sentença, passando a concluir que houve sucumbência recíproca e que deveria se aplicar à espécie o disposto no artigo 21, do CPC/73, vigente quando da prolação da sentença:

Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Por sua vez, a parte exequente sustentou que a distribuição da verba deveria ser feita de forma proporcional, de modo que,
“para fins da compensação suscitada, os agravantes entendem que possa ser realizado o abatimento do percentual de 15% do valor atualizado da causa (balizador econômico para o dano moral indeferido)”.

Sucede que, tal como exposto anteriormente, não houve qualquer determinação a respeito da referida proporção no título ora executado, no qual consta apenas a indicação de que houve sucumbência recíproca.

Como, à época, o julgador não fez menção à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e tampouco houve impugnação nesse sentido, é válido admitir que a compensação se deu de forma integral, pois o contrário deveria constar expressamente no título executivo, com o correspondente arbitramento da verba honorária, o que não ocorreu.

Não se pode falar que os honorários de sucumbência devem incidir sobre a verba correspondente ao pedido julgado procedente que ora se executa, decotado o valor correspondente aos danos morais pleiteados, os quais foram afastados, porque não houve qualquer determinação nesse sentido. Não há sequer fixação do percentual que incidiria sobre o referido montante.

As conclusões constantes no julgamento do recurso de apelação a respeito desta matéria conduzem à interpretação que o julgador entendeu pela compensação total, sem excedentes a serem objeto de arbitramento e condenação, pois limitou-se em indicar
“a ocorrência de sucumbência recíproca”,
sem proceder ao correspondente arbitramento.

Por esse motivo, não há percentuais e base de cálculo fixados que autorizem a execução de verba honorária na fase executiva, fato que também violaria o princípio da fidelidade do título.

Portanto, no que concerne a este tópico,
reputo correto o decote feito pelo Juízo
a quo
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão no que concerne à determinação de desconto do título de eventuais valores de contribuição dos assistidos, pois não há excesso de execução em relação a este ponto.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vc/con

CJ:- 6/11/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ:-

Eminentes pares. Rememoro que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCIDES GERMANO ZIMMER E OUTROS (+31)
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 5478537 que, nos autos do
cumprimento de sentença
ajuizado em face de
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

No seu judicioso voto, o eminente Relator deu parcial provimento ao recurso, para reformar a decisão no que concerne à determinação de desconto do título de eventuais valores de contribuição dos assistidos, contudo entendeu que não há percentuais e base de cálculo fixados que autorizem a execução de verba honorária na fase executiva

A despeito do substancioso voto proferido pelo eminente Relator, ouso em divergir em parte do entendimento de sua excelência.

Em primeiro, porque entendo que não há pertinência temática em invocar a preclusão no caso, porquanto a discussão, em verdade, não se trata de quantificação da verba honorária, isto é, de seu percentual ou de sua base de cálculo, mas sim da mensuração da sucumbência atribuída a cada litigante, o que é admitido na fase de cumprimento de sentença e impugnável como matéria de excesso de execução, como exatamente fez a agravada.

E ainda que assim não fosse, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, inclusive firmado na dinâmica dos recursos repetitivos, no sentido de que reconhecido o direito, a dívida ou a obrigação, a quantia ser paga poderá ser discutida em liquidação de sentença, verbis:
“
Quando reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o quantum debeatur pode ser discutido em liquidação da sentença por arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC, salvo nos casos em que já há sentença transitada em julgado, no processo de conhecimento, em que a forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo título executivo.” (Tema 613 – Item IV).

Confira-se ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA. TRANSFERÊNCIA DE REGISTROS DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DES PROVIDO. [...
].4. Segundo a jurisprudência desta eg. Corte Superior, "(...) uma vez reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o valor da indenização (quantum debeatur) pode ser discutido/aferido em liquidação da sentença por arbitramento" (AgInt no AREsp 728.797/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe de 28/05/2018)
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.992.193/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Ora, se autorizada a fixação dos danos morais em cálculo de liquidação por arbitramento, mais ainda deve se admitir a exata delimitação da proporcionalidade dos honorários advocatícios devidos, principalmente no caso dos autos, onde se conhece o percentual a ser aplicado, os pedidos sobre os quais decaíram as partes e, principalmente, a liquidação ocorre por mero cálculo aritmético efetuado pelo credor e apresentado na petição que inaugura o cumprimento de sentença.

Ademais, a estabilidade dos honorários arbitrados no título exequendo refere-se apenas ao percentual e fixado (15%) e a forma de sua distribuição (art.21, do CPC/1973), mas não quanto a proporcionalidade dentro do decaimento dos pedidos de cada uma das partes, o que supera a ressalva de trânsito em julgado estabelecida no Tema 613 do STJ.

Isso porque, ao meu sentir, a equação é simples, pois o percentual de honorários advocatícios (15%) devidos aos credores, por certo, incide sobre a condenação dos valores devidos a título de suplementação de aposentadoria, ao passo que o montante que incumbiria a agravada/devedora, em se tratando de verba incidente sobre o dano moral rejeitado na fase de conhecimento, este sim, a depender de recurso com o fito de obter manifestação judicial a indicar qual seria o valor econômico de sua base de cálculo, porquanto de conhecimento de todos a vigência da Súmula 326 do STJ.

Disso decorre que, se há um
quantum debeatur
certo e determinado na demanda, ele é representado pelos valores excutidos pelo credor/agravante, pois se sabe o seu montante principal, bem como seus consectários, neles incluídos os honorários advocatícios.

O que se observa a decisão recorrida é uma modalidade inversão do ônus probatório imposto de ofício pelo togado primevo na fase de cumprimento de sentença, pois impôs ao credor procedimento que seria de incumbência do devedor na fase de conhecimento.

Nesse cenário, não fosse sua expressa consignação na sentença, ousaria em afirmar que nem se cogitaria, efetivamente, da existência de compensação, haja vista que se sabe apenas o percentual devido ao devedor/agravado, mas não o seu montante, carecendo assim da liquidez que é inerente ao referido instituto dos direitos das obrigações .

Mas mesmo que assim não fosse, a compensação refere-se à extinção da obrigação quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra e não se confunde com a sucumbência recíproca, cuja mensuração dos honorários advocatícios se dá proporcionalmente à derrota de cada litigante.

E o que se extrai da leitura do art.21 do CPC, vigente a época do julgamento da apelação, no sentido de que, havendo sucumbência recíproca, cada litigante arcará com as despesas processuais e honorários advocatícios, de modo proporcional à derrota individualmente verificada.

Assim, pela
ratio legis
do supramencionado artigo, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais também deve observar o grau de êxito de cada uma das partes, de modo que podem ser utilizadas bases de cálculo com amparo no proveito econômico auferido por cada uma

Ora, não seria justo atribuir a compensação integral, esta como modalidade de extinção da obrigação a conduzir pela inexistência de título executivo, a incidência de um percentual fixo sobre bases de cálculos totalmente diversas, fulcradas unicamente no número de pedidos constantes da inicial, uma vez que este é critério para distribuição dos ônus da sucumbência, mas não de sua proporcionalidade.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. [...].
2. Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015. [...].
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.553.027/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Por isso, entendo a melhor solução à demanda é aquela conferida pelos agravantes, no sentido de seja realizada a compensação proporcional ao indeferimento de seu pedido de dano moral, mediante o abatimento do percentual de 15% sobre o valor da causa atualizado, até porque atende as normas processuais fundamentais previstas nos arts.7º e 8º do Código de Processo Civil, entregando as partes o que lhes cabem efetivamente neste processo, afastando-se, assim, a presunção de compensação integral.

Por todo o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, dele divirjo parcialmente, para dar provimento ao recurso e reformar em parte a decisão agravada, de forma a determinar a compensação parcial dos créditos de honorários advocatícios, nos termos acima explanados, acompanhando, no mais, o substancioso voto de sua excelência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

*

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, averbo a minha suspeição.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARAGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

kfm

CJ: 20/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASILNERY:-

Apenas para rememorar, tem-se aqui Agravo de Instrumento interposto por
Alcides Germano Zimmer e outros
, em face de decisão proferida no bojo de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, na qual o magistrado
a quo
, acolhendo em parte o pedido, reconheceu o excesso de execução para deduzir os valores relativos às parcelas de “contribuição de assistido”, bem como de honorários de sucumbência, ante a manifesta determinação de compensação integral prevista no título executivo.

Na sessão passada, após o voto do ínclito Desembargador Relator, no sentido de dar parcial provimento ao recurso, “
para reformar a decisão no que concerne à determinação de desconto do título de eventuais valores de contribuição dos assistidos
”, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

Pois bem. De um exame detido, verifico que Sua Excelência adotou o entendimento de que o decote das parcelas denominadas “contribuição de assistido” encontra óbice na coisa julgada e no princípio da fidelidade ao título executivo.

De fato, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a execução de título judicial deve ser realizada nos termos da condenação exposta na sentença exequenda, sendo defeso ao juízo da execução modificar o que foi decidido no título executivo, sob pena de violação da coisa julgada (AgInt no AREsp 983.773/MS).

Assim, inexistindo menção quanto à exclusão de eventuais parcelas de contribuição dos assistidos na parte dispositiva da sentença e, tampouco no acórdão, deve ser reformada a decisão agravada que acolheu, nessa parte, a alegação de excesso na execução.

Por sua vez, com relação ao reconhecimento da compensação dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, tenho que, igualmente, externou correto posicionamento.

Isso porque, como bem observado, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e, posteriormente, alterados em grau de recurso, quando o v. acórdão de relatoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo,
reconheceu a sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada e, ainda, a incidência da disposição contida no art. 21 do CPC/73.

Portanto, considerando que a parte exequente não se insurgiu no momento oportuno contra a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a inexequibilidade do título, nesse ponto, deve ser mantida, ante a expressa previsão de aplicação do art. 21 do Código anterior.

Vale lembrar, para tanto, que a compensação dos honorários advocatícios, nos casos de sucumbência recíproca, era admitida na vigência do CPC de 1973, nos termos do “caput” do art. 21, a saber:

“Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”

Inclusive, quanto ao tema, a Súmula 306 do STJ assim dispunha:

Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.

Por fim, insta trazer à colação, pertinente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual se pronuncia sobre a possibilidade de compensação da sucumbência referente a título executivo formado na vigência do Código de Processo Civil de 1973:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FORMAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DIREITO À COMPENSAÇÃO (CPC/1973, ART. 21). RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra orientação de que a ausência de peça para a formação do agravo de instrumento pode ser relevada, se houver nos autos outro documento que possibilite a exata compreensão da controvérsia e o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso. Tal ocorreu na hipótese, na qual o inteiro teor da decisão agravada acha-se transcrito na certidão de intimação das partes, devidamente juntada aos autos.
2. É a lei do tempo (
tempus regit actum
) que rege o rateio dos honorários advocatícios. A lei vigente quando os ônus sucumbenciais foram fixados era o Código de Processo Civil de 1973, sendo, assim, plenamente aplicável a compensação prevista no art. 21.
3. O direito à compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, tal como previsto no CPC de 1973, não depende de menção expressa no título judicial, nem de permissão expressa do juiz. A ausência de expressa referência à compensação, na decisão judicial, não significa não possa ocorrer, nos termos peremptórios do art. 21.
4. Segundo a invocada regra processual, sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. Ao empregar o termo "serão" e não a expressão "poderão ser", a norma se faz impositiva, independente do que diga o título judicial sob execução.
5. Agravo interno a que se dá provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1576240 SP 2015/0325762-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

A partir de tais considerações,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

con*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007567-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ALCIDES GERMANO ZIMMER E OUTROS (+31)

AGRAVADA: PREVIDÊNCIA USIMINAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCIDES GERMANO ZIMMER E OUTROS (+31)
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 5478537 que, nos autos do
cumprimento de sentença
ajuizado em face de
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

Em suas razões recursais (ID nº 5477530), os recorrentes sustentam que (
i
) é indevido o reconhecimento de excesso de execução e o consequente desconto do saldo devedor de valores decorrentes de contribuições (“
taxas de inativos
”), uma vez que não houve determinação nesse sentido durante o processo de conhecimento, de modo que não há previsão de tal desconto no título executivo objeto do cumprimento de sentença.

Também alegam (
ii
) que o Magistrado de Primeira Instância não poderia ter, de ofício, decotado o valor referente aos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na fase de conhecimento, sob o pretexto de que o título previu compensação integral e, portanto, esses seriam indevidos. Assim, aduzem que (
iii
) eventual obrigação de compensar honorários decorre de direito patrimonial disponível das partes, de modo que ao julgador, não competiria tal análise de ofício.

Ainda sobre esse ponto, os agravantes sustentam que (
iv
) a compensação de honorários sucumbenciais prevista no CPC/73 é proporcional, de modo que
“no caso em tela, caberia a compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do indeferimento do pedido cumulado de dano moral, que é autônomo, em relação ao pedido principal de pagamento”.

A parte agravada apresentou contrarrazões no ID nº 4373313.

Irresignada,
PREVIDÊNCIA USIMINAS
interpôs recurso de agravo interno (ID nº 4500020), sustentando que não houve análise e julgamento a respeito de seu pedido antecipatório, o qual consistia na “
devolução dos valores bloqueados e já levantados até o julgamento definitivo do agravo de instrumento
”.

Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento no ID nº 5774993.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença proposto por
ALCIDES GERMANO ZIMMER E OUTROS (+31),
no bojo do qual
PREVIDÊNCIA USIMINAS
apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, o qual foi parcialmente acolhido pelo Juízo
a quo.

Nesse contexto, o presente recurso busca impugnar os seguintes pontos do comando judicial:

3) Excesso de execução. Acolhimento.
(...)

Na mesma ordem, também procede alegação da ocorrência de excesso de execução, por não ter o exequente deduzido dos valores dos benefícios a parcela de contribuição que lhe competia.

De fato, se o beneficiário tem o dever estatutário de contribuir para a composição do seu benefício (Regulamento, art. 125), numa condenação a que lhe seja pago o benefício, como aqui ocorrido, deve ser deduzido do benefício a parcela de contribuição do próprio beneficiário, sob pena de se incorrer em
bis in idem
e de enriquerimento ilícito quanto a tal parcela.

Deste modo, neste ponto também se reconhece o excesso de execução, devendo ser deduzido do
quantum

debeatur
o valor de contribuição a que o exequente, enquanto beneficiário, é devedor.

Por conseguinte,
impõe-se ao caso a observância dos termos, índices e critérios utilizados pela parte executada, nos cálculos que instruem a impugnação
(fls. 4536/4947 - vols. 18/20), com a única ressalva/acréscimo para que neles sejam incluídos os benefícios das exequentes-víúvas dos executados, a partir da data do falecimento dos beneficiários originários, de acordo com a situação de cada uma delas e conforme o que estatuído no Regimento. (...)

VII - QUESTÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DA FASE DE CONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EM RELAÇÃO A TAL VERBA.
(...)

É líndima e absolutamente clara a distribuição dos ônus da sucumbência feita no comando decisório, que se constitui no título executivo, no sentido de que cada uma das partes "deve arcar com 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais", valendo-se da técnica que considerou o número de pedidos formulados para, a partir da constatação de que houve a perda/ganho de 1 por 1, distribuir os ônus de sucumbência à fração de 50% para cada parte.

Deste modo, não cabe a alegação, por desbordar do que expressamente consta no título executivo, de que a
proporcionalidade
deve ser feita considerando cada um dos pedidos de per si, de forma isolada. Ora, isso é contraditório com o próprio comando condenatório, pois, ao contrário de ter isolado os pedidos os juntou numa operação única para distribuição dos ônus em proporções que reputou idênticas para cada parte (50%).

Os argumentos da parte exequente revelam, em verdade, o inconformismo com a distribuição dos ônus já feita e com o percentual de proporcionalidade então fixado. Tal inconformismo deveria, fosse o caso, ser suscitado pela via recursal apropriada e em momento oportuno, do qual este estágio processual já não mais comporta.

Por conseguinte, conforme já explicitado no provimento judicial proferido no ID 20263676, considerando que o regime legal da verba honorária de sucumbência é aquele da data da prolação da sentença e que aqui ela foi proferida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, e que, no caso, a verba honorária de sucumbência foi distribuída em 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes, impõe-se o reconhecimento da inexistência de obrigação certa, líquida e exigível relativamente à verba honorária de sucumbência, diante da inteira compensação que se verifica (CPC/1973, art. 21).

Rememorados esses fatos, passo à análise das razões recursais.

Do excesso de execução

Como dito, o Juízo
a quo
reconheceu que havia excesso de execução, uma vez que deveria ser decotado do montante objeto do cumprimento de sentença os valores referentes às contribuições dos assistidos, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Sucede que, da análise da sentença e, posteriormente, do acórdão, que reconheceram a obrigação de pagar objeto da presente fase executiva, há de se reconhecer que, em nenhum momento, houve determinação de descontos de quaisquer valores.

Para que não restem dúvidas, a sentença proferida na fase de conhecimento (ID nº 55188610, além de reconhecer que os autores já efetuaram o pagamento das contribuições, também não fez nenhuma menção a valores a serem descontados a título de contribuição dos assistidos (ID nº 5518861). A propósito, vejamos:

(...)
Os autores cumpriram suas obrigações ao efetuarem o pagamento das contribuições
. Cabe à ré cumprir a dela, de pagar a suplementação da aposentadoria, nos termos do contrato a que aderiram as outras partes. (...)

Forte nesses argumentos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE, o pedido nos termos em que formulado
no que à suplementação de aposentadoria, devendo as parcelas vencidas, que deverão ser apuradas em liquidação de sentença, ser acrescidas de juros e correção monetária, nos termos da lei, a partir do vencimento de cada qual
.

Como se não bastasse, o mesmo entendimento também foi adotado no julgamento do recurso de apelação, por esta Egrégia Quarta Câmara Cível, à época sob relatoria do Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo:

(...) Todos os autores da demanda cumpriram regularmente o acordo celebrado com a FEMCO, pagando a contribuição devida, tanto que implementadas as condições, passaram a receber a complementação da apelante. Em consequência, eventual desrespeito da COFAVI situa-se no campo da primeira relação jurídica citada, não tendo o condão de atingir os autores.

Ainda, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do referido acórdão, reconheceu-se que
“fica a Previdência Usiminas responsável pelo pagamento o plano de benefícios, conforme pleito autoral”.

Como se vê, não houve, em nenhum momento ao longo do processo de conhecimento, qualquer menção à necessidade de desconto de contribuições dos assistidos da verba devida, desconto esse que não pode, na fase executiva, ser considerado presumido sob o pretexto de não haver enriquecimento sem causa.

Afinal, em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com o que restou decidido e encontra-se estabilizado, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES PAGOS EM CONFORMIDADE COM A SENTENÇA. ADSTRIÇÃO OU FIDELIDADE AO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, admitindo-se sua retificação apenas em caso de erro material ou omissão, razão pela qual não é possível a extensão dos efeitos da coisa julgada

para abarcar condenação que não constou na sentença
. 2 - Recurso desprovido.
(TJES; AC 0014960-02.2014.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021)

____________

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. BOMBEIRO CIVIL. NOMENCLATURA. COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. I.
No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade

ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado, sem ampliação do que nele estiver disposto
. (...) Vedada a modificação do que foi julgado, sob pena de violação aos princípios da coisa julgada e da fidelidade ao título judicial, arts. 502 e 509, §4º, do CPC. Impugnação rejeitada. III. Apelação conhecida e provida.
(TJDF; APC 07120.71-98.2022.8.07.0018; 175.6868; Sexta Turma Cível; Relª Desª Vera Andrighi; Julg. 06/09/2023; Publ. PJe 29/09/2023)

___________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. CLARA DETERMINAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO FIXADO À ÉPOCA DO SINISTRO.
Respeito à coisa julgada

e ao princípio da fidelidade

ao título

judicial. Segurança jurídica.
Pretensão recursal nitidamente equivocada. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.
Em sede de cumprimento de sentença impõe-se observar o princípio da fidelidade

ao título

judicial, a segurança jurídica e a coisa julgada, nos termos dos art. 502, 503, 507 e 508 do código de processo civil, encontrando a execução verdadeiro limite no conteúdo da sentença exequenda.

(TJMS; AI 1411250-35.2023.8.12.0000; Dourados; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 12/09/2023; Pág. 154)

Portanto, ainda que se considere que seria necessário haver descontos nos valores reconhecidos como devidos,
tal questão deveria ter sido levada à apreciação durante o processo de conhecimento pela ora executada, para que, eventualmente, constasse expressamente no título executivo, o que não ocorreu
.

Dessa maneira, não se pode admitir que a ora agravada busque desconstituir a higidez e exigibilidade de título já firmado com base em questão que deveria ter discutido no curso do processo de conhecimento e não o fez.

Firme em tais premissas, tenho que
a decisão deve ser reformada no que concerne à determinação de descont
o do título de eventuais valores de contribuição dos assistidos,
pois não há excesso de execução em relação a este ponto.

Dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento

Conforme relatado, o Magistrado primevo, de ofício, reputou que o cálculo apresentado pelos exequentes em relação aos valores de honorários sucumbenciais a serem executados estaria incorreto, pois houve determinação de compensação, nos termos do art. 21, do CPC/73, vigente à época.

Por esse motivo, destacou que, como os então requerentes sucumbiram em um pedido e sagraram-se vitoriosos em outro e, como o acórdão deste Sodalício determinou a aplicação da compensação da verba honorária, não haveria que se falar em montante a ser executado, sob esta rubrica, na fase de cumprimento de sentença.

Por sua vez, como dito, os agravados sustentam que tal medida não poderia ser adotada
ex officio
e que, ainda que assim não fosse, não haveria que se falar em compensação integral dos pedidos, pois o pedido no qual sucumbiram é de montante significativamente inferior quando comparado ao que foram vitoriosos, motivo pelo qual a compensação deveria pautar-se na proporcionalidade entre ambos.

Inicialmente sobre este ponto, é de se pontuar que a conduta do Magistrado, ao decotar, de ofício, o valor da verba honorária por compreender que a quantia ali elencada não guardava correlação com o que fora estabelecido no título executivo, é plenamente possível, uma vez que é autorizado ao magistrado, de ofício, retificar cálculo apresentado pela parte exequente para adequá-lo o que fora efetivamente previsto no título.

Isso porque, “
a adequação do valor executado ao título executivo correspondente, com o objetivo de extirpar eventual excesso (parcela do pedido executivo não coberta pelo título), constitui matéria de ordem pública, que pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo e é passível de exame (conhecimento) de ofício
” (AgInt no AREsp n. 1.964.514/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

Sendo assim, resta apurar se, de fato, a verba que os exequentes pretendem executar referente aos honorários de sucumbência consiste, ou não, em excesso de execução.

Em relação a este ponto, relembro que dois foram os pedidos formulados pelos ora exequentes quando da propositura da ação: (i) pagamento da suplementação da aposentadoria e; (ii) indenização por danos morais, sendo o primeiro pedido acolhido e o segundo pedido julgado improcedente.

Na instância primeva, o Magistrado sentenciante entendeu que os requerentes teriam sucumbido em parte mínima do pedido, fato que ensejou a condenação da requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em seguida, o referido entendimento foi alterado nesta Instância Revisora, quando do julgamento do recurso de apelação cível. Naquela oportunidade, o então relator, Eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo, compreendeu o seguinte:

Por fim, com relação à verba sucumbencial, penso assistir razão à recorrente.

Afinal, formulando os autores dois pedidos e sendo acolhido apenas um deles, deve ser aplicada a regra prevista no artigo 21 do CPC/73.

Neste sentido: Havendo pedido de indenização por danos morais e por danos materiais, o acolhimento de um deles, com a rejeição do outro, configura sucumbência recíproca (STJ. AgRg no REsp. nº 1295651/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Data do Julgamento 03/12/2015).

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito, LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO somente para reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca.

Como se vê, o ilustre Desembargador alterou o critério de sucumbência outrora fixado em sentença, passando a concluir que houve sucumbência recíproca e que deveria se aplicar à espécie o disposto no artigo 21, do CPC/73, vigente quando da prolação da sentença:

Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

Por sua vez, a parte exequente sustentou que a distribuição da verba deveria ser feita de forma proporcional, de modo que,
“para fins da compensação suscitada, os agravantes entendem que possa ser realizado o abatimento do percentual de 15% do valor atualizado da causa (balizador econômico para o dano moral indeferido)”.

Sucede que, tal como exposto anteriormente, não houve qualquer determinação a respeito da referida proporção no título ora executado, no qual consta apenas a indicação de que houve sucumbência recíproca.

Como, à época, o julgador não fez menção à distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais e tampouco houve impugnação nesse sentido, é válido admitir que a compensação se deu de forma integral, pois o contrário deveria constar expressamente no título executivo, com o correspondente arbitramento da verba honorária, o que não ocorreu.

Não se pode falar que os honorários de sucumbência devem incidir sobre a verba correspondente ao pedido julgado procedente que ora se executa, decotado o valor correspondente aos danos morais pleiteados, os quais foram afastados, porque não houve qualquer determinação nesse sentido. Não há sequer fixação do percentual que incidiria sobre o referido montante.

As conclusões constantes no julgamento do recurso de apelação a respeito desta matéria conduzem à interpretação que o julgador entendeu pela compensação total, sem excedentes a serem objeto de arbitramento e condenação, pois limitou-se em indicar
“a ocorrência de sucumbência recíproca”,
sem proceder ao correspondente arbitramento.

Por esse motivo, não há percentuais e base de cálculo fixados que autorizem a execução de verba honorária na fase executiva, fato que também violaria o princípio da fidelidade do título.

Portanto, no que concerne a este tópico,
reputo correto o decote feito pelo Juízo
a quo
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão no que concerne à determinação de desconto do título de eventuais valores de contribuição dos assistidos, pois não há excesso de execução em relação a este ponto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007567-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTE(S):

ALCIDES GERMANO ZIMMER E OUTROS

AGRAVADO(S):

PREVIDÊNCIA USIMINAS

RELATOR:

DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO-VISTA

Apenas para rememorar, tem-se aqui Agravo de Instrumento interposto por
Alcides Germano Zimmer e outros
, em face de decisão proferida no bojo de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, na qual o magistrado
a quo
, acolhendo em parte o pedido, reconheceu o excesso de execução para deduzir os valores relativos às parcelas de “contribuição de assistido”, bem como de honorários de sucumbência, ante a manifesta determinação de compensação integral prevista no título executivo.

Na sessão passada, após o voto do ínclito Desembargador Relator, no sentido de dar parcial provimento ao recurso, “
para reformar a decisão no que concerne à determinação de desconto do título de eventuais valores de contribuição dos assistidos
”, pedi vista dos autos para melhor analisar a questão.

Pois bem. De um exame detido, verifico que Sua Excelência adotou o entendimento de que o decote das parcelas denominadas “contribuição de assistido” encontra óbice na coisa julgada e no princípio da fidelidade ao título executivo.

De fato, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a execução de título judicial deve ser realizada nos termos da condenação exposta na sentença exequenda, sendo defeso ao juízo da execução modificar o que foi decidido no título executivo, sob pena de violação da coisa julgada (AgInt no AREsp 983.773/MS).

Assim, inexistindo menção quanto à exclusão de eventuais parcelas de contribuição dos assistidos na parte dispositiva da sentença e, tampouco no acórdão, deve ser reformada a decisão agravada que acolheu, nessa parte, a alegação de excesso na execução.

Por sua vez, com relação ao reconhecimento da compensação dos honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, tenho que, igualmente, externou correto posicionamento.

Isso porque, como bem observado, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em sentença proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e, posteriormente, alterados em grau de recurso, quando o v. acórdão de relatoria do eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo,
reconheceu a sucumbência recíproca, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada

e, ainda, a incidência da disposição contida no art. 21 do CPC/73.

Portanto, considerando que a parte exequente não se insurgiu no momento oportuno contra a redistribuição dos ônus sucumbenciais, a inexequibilidade do título, nesse ponto, deve ser mantida, ante a expressa previsão de aplicação do art. 21 do Código anterior.

Vale lembrar, para tanto, que a compensação dos honorários advocatícios, nos casos de sucumbência recíproca, era admitida na vigência do CPC de 1973, nos termos do “caput” do art. 21, a saber:

“Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.”

Inclusive, quanto ao tema, a Súmula 306 do STJ assim dispunha:

Os honorários advocatícios devem ser compensados quando houver sucumbência recíproca, assegurado o direito autônomo do advogado à execução do saldo sem excluir a legitimidade da própria parte.

Por fim, insta trazer à colação, pertinente julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, o qual se pronuncia sobre a possibilidade de compensação da sucumbência referente a título executivo formado na vigência do Código de Processo Civil de 1973:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FORMAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DIREITO À COMPENSAÇÃO (CPC/1973, ART. 21). RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra orientação de que a ausência de peça para a formação do agravo de instrumento pode ser relevada, se houver nos autos outro documento que possibilite a exata compreensão da controvérsia e o exame dos requisitos de admissibilidade do recurso. Tal ocorreu na hipótese, na qual o inteiro teor da decisão agravada acha-se transcrito na certidão de intimação das partes, devidamente juntada aos autos.
2. É a lei do tempo (
tempus regit actum
) que rege o rateio dos honorários advocatícios. A lei vigente quando os ônus sucumbenciais foram fixados era o Código de Processo Civil de 1973, sendo, assim, plenamente aplicável a compensação prevista no art. 21.
3. O direito à compensação de honorários advocatícios sucumbenciais, tal como previsto no CPC de 1973, não depende de menção expressa no título judicial, nem de permissão expressa do juiz. A ausência de expressa referência à compensação, na decisão judicial, não significa não possa ocorrer, nos termos peremptórios do art. 21.
4. Segundo a invocada regra processual, sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas. Ao empregar o termo "serão" e não a expressão "poderão ser", a norma se faz impositiva, independente do que diga o título judicial sob execução.
5. Agravo interno a que se dá provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1576240 SP 2015/0325762-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021)

A partir de tais considerações,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007567-95.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: ALCIDES GERMANO ZIMMER E OUTROS (+31)

AGRAVADA: PREVIDÊNCIA USIMINAS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Eminentes pares.
Rememoro que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCIDES GERMANO ZIMMER E OUTROS (+31)
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 5478537 que, nos autos do
cumprimento de sentença
ajuizado em face de
PREVIDÊNCIA USIMINAS
, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada.

No seu judicioso voto, o eminente Relator deu parcial provimento ao recurso, p
ara reformar a decisão no que concerne à determinação de desconto do título de eventuais valores de contribuição dos assistidos,
contud
o entendeu que não há percentuais e base de cálculo fixados que autorizem a execução de verba honorária na fase executiva

A despeito do substancioso voto proferido pelo eminente Relator, ouso em divergir em parte do entendimento de sua excelência.

Em primeiro, porque entendo que não há pertinência temática em invocar a preclusão no caso, porquanto a discussão, em verdade, não se trata de quantificação da verba honorária, isto é, de seu percentual ou de sua base de cálculo, mas sim da mensuração da sucumbência atribuída a cada litigante, o que é admitido na fase de cumprimento de sentença e impugnável como matéria de excesso de execução, como exatamente fez a agravada.

E ainda que assim não fosse, o colendo Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento consolidado,
inclusive firmado na dinâmica dos recursos repetitivos,
no sentido de que
reconhecido o direito, a dívida ou a obrigação
, a quantia ser paga poderá ser
discutida em liquidação de sentença, verbis:

“Quando reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o quantum debeatur pode ser discutido em liquidação da sentença por arbitramento, em conformidade com o art. 475-C do CPC, salvo nos casos em que já há sentença transitada em julgado, no processo de conhecimento, em que a forma de apuração do valor devido deve observar o respectivo título executivo.” (Tema 613 – Item IV).

C
onfira-se ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PERMUTA. TRANSFERÊNCIA DE REGISTROS DE PRODUTOS FITOSSANITÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DES PROVIDO.
[...
].
4. Segundo a jurisprudência desta eg. Corte Superior, "(...) uma vez reconhecido o direito à indenização (an debeatur), o valor da indenização (quantum debeatur) pode ser discutido/aferido em liquidação da sentença por arbitramento" (AgInt no AREsp 728.797/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe de 28/05/2018)
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.992.193/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.)

Ora, se autorizada a fixação dos danos morais em cálculo de liquidação por arbitramento, mais ainda deve se admitir a exata delimitação da proporcionalidade dos honorários advocatícios devidos, principalmente no caso dos autos, onde se conhece o percentual a ser aplicado, os pedidos sobre os quais decaíram as partes e, principalmente, a liquidação ocorre por mero cálculo aritmético efetuado pelo credor e apresentado na petição que inaugura o cumprimento de sentença.

Ademais, a estabilidade dos honorários arbitrados no título exequendo refere-se apenas ao percentual e fixado (15%) e a forma de sua distribuição (art.21, do CPC/1973), mas não quanto a proporcionalidade dentro do decaimento dos pedidos de cada uma das partes, o que supera a ressalva de trânsito em julgado estabelecida no Tema 613 do STJ.

Isso porque, ao meu sentir, a equação é simples, pois o percentual de honorários advocatícios (15%) devidos aos credores, por certo, incide sobre a condenação dos valores devidos a título de suplementação de aposentadoria, ao passo que o montante que incumbiria a agravada/devedora, em se tratando de verba incidente sobre o dano moral rejeitado na fase de conhecimento, este sim, a depender de recurso com o fito de obter manifestação judicial a indicar qual seria o valor econômico de sua base de cálculo, porquanto de conhecimento de todos a vigência da Súmula 326 do STJ.

Disso decorre que, se há um
quantum debeatur
certo e determinado na demanda, ele é representado pelos valores excutidos pelo credor/agravante, pois se sabe o seu montante principal, bem como seus consectários, neles incluídos os honorários advocatícios.

O que se observa a decisão recorrida é uma modalidade inversão do ônus probatório imposto de ofício pelo togado primevo na fase de cumprimento de sentença, pois impôs ao credor procedimento que seria de incumbência do devedor na fase de conhecimento.

Nesse cenário, não fosse sua expressa consignação na sentença, ousaria em afirmar que nem se cogitaria, efetivamente, da existência de compensação, haja vista que se sabe apenas o percentual devido ao devedor/agravado, mas não o seu montante, carecendo assim da liquidez que é inerente ao referido instituto dos direitos das obrigações .

Mas mesmo que assim não fosse, a
compensação

refere-se à extinção da obrigação quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra e não se confunde com a sucumbência recíproca, cuja mensuração
dos
honorários advocatícios se dá proporcionalmente à derrota de cada litigante.

E o que se extrai da leitura do art.21 do CPC, vigente a época do julgamento da apelação, no sentido de que, havendo sucumbência recíproca, cada litigante arcará com as despesas processuais e honorários advocatícios, de modo proporcional à derrota individualmente verificada.

Assim, pela
ratio legis
do supramencionado artigo, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais também deve observar o grau de êxito de cada uma das partes, de modo que podem ser utilizadas bases de cálculo com amparo no proveito econômico auferido por cada uma

Ora, não seria justo atribuir a compensação integral, esta como modalidade de extinção da obrigação a conduzir pela inexistência de título executivo, a incidência de um percentual fixo sobre bases de cálculos totalmente diversas, fulcradas unicamente no número de pedidos constantes da inicial, uma vez que este é critério para distribuição dos ônus da sucumbência, mas não de sua proporcionalidade.

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. [...].
2. Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2o, do CPC/2015.
[...].
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.553.027/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)

Por isso, entendo a melhor solução à demanda é aquela conferida pelos agravantes, no sentido de
seja realizada a compensação proporcional ao indeferimento de seu pedido de dano moral, mediante o abatimento do percentual de 15% sobre o valor da causa atualizado, até porque atende as normas processuais fundamentais previstas nos arts.7º e 8º do Código de Processo Civil, entregando as partes o que lhes cabem efetivamente neste processo, afastando-se, assim, a presunção de compensação integral.

Por todo o exposto, pedindo vênia ao eminente Relator, dele divirjo parcialmente, para dar provimento ao recurso e reformar em parte a decisão agravada, de forma a determinar a compensação parcial dos créditos de honorários advocatícios, nos termos acima explanados, acompanhando, no mais, o substancioso voto de sua excelência.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ